Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002486-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Compensação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), HAMILTON NEVES DE SOUZA - CPF: 318.206.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MENDONCA FRANCA - CPF: 001.545.001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA LUCIA TONIAL - CPF: 325.885.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY MARTINS GOMES - CPF: 353.593.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EXTINÇÃO E/OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, BEM COMO DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PENHORA DE BENS E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DE HOMOLOGADO E CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXAÇÃO – AUTORIZAÇÃO APENAS QUANDO O
REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO EXTRAJUDICIAL OBSERVAR AS FORMALIDADES LEGAIS E DEPOIS DA ASSINATURA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO NÃO COMPENSÁVEL
– REQUISITO PARA EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples requerimento protocolado administrativamente solicitando a compensação do crédito tributário executado não tem o condão de extinguir ou suspender a execução como pleiteado nos autos originários.

A execução deve ser extinta somente depois de concluído e homologado o pedido de compensação protocolado perante a Procuradoria Geral do Estado.

Nos termos do a
rt. 7o,
§ 1o,
Lei Estadual 8.672/2007,
à suspensão do processo de execução fiscal, em razão do pedido de compensação do crédito tributário, ocorre somente se o requerimento observar as formalidades legais e depois da assinatura do acordo de parcelamento do crédito não compensável.

Requisitos para extinção ou suspensão da execução não preenchidos na vertente hipótese.

Reconhecida a ausência de intimação da penhora, deve se ser devolvido ao executado o prazo para oposição de embargos e anulados os atos expropriatórios subsequentes, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Execução Fiscal

no. 2022-17.2015.811.0004, que indeferiu o pedido de extinção ou suspensão da exação em razão do protocolo de requerimento administrativo de compensação tributária, bem como deferiu a realização da penhora do imóvel descrito na Mat. 69566 e os demais atos expropriatórios.

Aduz que antes de realizada a penhora do imóvel a Agravante peticionou nos autos de execução informando a realização de compensação do crédito tributário executado.

Sustenta que o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente os atos expropriatórios na ação de execução fiscal.

Argumenta que a recorrente não foi intimada para se manifestar antes do deferimento da penhora, infringindo o princípio constitucional do devido processo legal.

Assevera que a decisão objurgada é nula, tendo em vista que deferiu a penhora sem fundamentar o motivo de sua determinação, uma vez que os créditos estavam suspensos em razão do processo administrativo de compensação.

Afirma que não houve publicação das decisões proferidas nos autos entre 26/10/2018 e 30/01/2020, as quais indeferiram o pedido de extinção/suspensão do feito executivo formulado pelo Agravante/Executada e deferiu a penhora e os demais atos expropriatórios pleiteados pelo Agravado/Exequente, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade processual.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para anular a decisão que deferiu a penhora
do imóvel descrito na Mat. 69566 e dos atos expropriatórios subsequentes, bem como para determinar a suspensão do feito executivo até a decisão final do processo administrativo de compensação de crédito tributário.

O efeito suspensivo recursal foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 42230960).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Fazenda Publica Estadual, ora Agravada, ajuizou a execução fiscal Execução Fiscal no. 2022-17.2015.811.0004, contra a Agravante e outros, visando o recebimento de crédito de ICMS, inscrito na CDA n.o 20141208.

A Agravante/Executada, embora citada, não efetuou o pagamento do crédito executado e nem ofereceu bens a penhora, sendo dessa forma realizada a penhora
on line
no valor de R$ 152.274,66 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) de sua conta bancária.

Sob o argumento de se tratar a verba penhorada de Capital de Giro requereu o desbloqueio, bem como ofereceu como garantia do juízo os imóveis descritos nas matrículas 69566 e 69657(Ids. 34454970 - Pág. 13-18 e 34454978 - Pág. 11-12)

Diante do acolhimento do pedido de desbloqueio do numerário, o Estado de Mato Grosso em 23/03/2018, manifestou pela concordância da penhora do imóvel descrito na matricula 69566 e requereu uma autorização expressa do proprietário em relação ao bem inscrito na matrícula 69657 (34454978 - Pág. 34).

A Agravante peticionou requerendo a extinção do feito executivo, sob o fundamento de ter protocolado pedido administrativo de compensação dos créditos tributários inscritos nas CDA’s 20141208 e 201415098 (Id. 34454978 - Pág. 35-36 e 44-59).

A Fazenda Pública ao ser intimada manifestou pelo prosseguimento da execução, uma vez que o requerimento protocolado administrativamente não observou os procedimentos de compensação previstos na Lei n. 8.672/2007, tendo em vista que não apresentou o termo de confissão de dívida (34454978 - Pág. 72).

A Agravante peticionou arguindo que o Agravado estava agindo de má-fé, e requereu, novamente, a extinção ou a suspensão do feito executivo (Id. 34454979 - Pág. 5).

O Magistrado
a quo,
ao entender que não houve comprovação dos requisitos legais do procedimento de compensação, determinou o prosseguimento da execução com o deferimento da penhora do imóvel descrito na Mat. 69566, indicado pela Executada (34454980 - Pág. 1), sendo lavrado o termo de penhora e realizada a avaliação pelo oficial de justiça (34454980 - Pág. 2-7).

A Fazenda Pública Estadual, após ciência da decisão e do valor de avaliação do bem, requereu a venda judicial do bem (Id. 34454980 - Pág. 8).

Já a parte executada, ora Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, o qual passo a analisar.

Pois bem. Em relação à suspensão da execução, verifica-se dos autos que de fato houve um protocolo administrativo de compensação de crédito tributário em relação à CDA objeto da execução (Id. 34454978 - Pág. 44-59), o qual, conforme extrato apresentado no Id. 34454981 - Pág. 1, foi encaminhado para a Subprocuradoria Geral Fiscal em 27/03/2018, onde permaneceu paralisado desde então, e se encontra pendente de apreciação.

Sobre o assunto, sabe-se que a compensação é um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, e está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, da seguinte forma:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a compensação
;

[...]

Art. 170.
A lei pode
, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
. [...]”.

Têm-se, portanto, que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação da compensação de credito tributário se deu por meio das Leis Estaduais n.o 7.948/2006 e
8.672/2007
, da seguinte forma:

“
Art. 1o
da Lei Estadual n.o 7.948/2006
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2o
da Lei Estadual n.o 7.948/2006

Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor

§ 1o
O percentual tratado neste artigo substituirá o valor arbitrado pelo Juízo, a título de honorários advocatícios, nas hipóteses em que a dívida a compensar já esteja sendo exigida judicialmente.

§ 2o
O valor destinado ao FUNJUS poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes.

Art. 3o

da Lei Estadual n.o 7.948/2006

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do débito tributário de ICMS calculado sobre o valor efetivamente compensado, após a aplicação da atualização da dívida e dos benefícios concedidos por esta lei, destinado ao repasse constitucional dos Municípios, será pago em espécie, parcelado em até 60 (sessenta) vezes
.
[...]”.

“
Art. 5o
Lei Estadual 8.672/2007
A opção pelos benefícios desta lei implica no reconhecimento irretratável da dívida
e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos.

Art. 7o Lei Estadual 8.672/2007
O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final
.

§ 1o O parcelamento do valor da cota-parte do município, do FUNDESMAT e do FUNJUS condiciona a extinção do crédito tributário ou não tributário e
torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento
, na forma do Art. 791, II, do Código de Processo Civil. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 9.022, de 14.11.2008, DOE MT de 14.11.2008) [...]”.

Da leitura dos citados dispositivos legais, é possível constatar que o mero pedido de compensação não tem o condão de extinguir ou suspender a execução como pleiteado nos autos originários.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a execução deve ser extinta somente depois de concluído e homologado o pedido de compensação.

Já a suspensão da exigibilidade do crédito deve ocorre somente se o pedido de compensação observar as formalidades legais, estiver acompanhado do termo de confissão da dívida, e depois das partes assinarem o acordo de pagamento à vista ou parcelado do montante que não se pode compensar, conforme dispositivos legais acima transcritos.

Frise-se que, nos termos do a
rt. 7o,
§ 1o, Lei Estadual 8.672/2007, “
torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento
”
do valor da cota-parte do município, do FUNDESMAT e do FUNJUS.

In casu,
verifica-se dos documentos de Id. 34454978 - Pág. 44-59, que na data de 26/03/2018, o executado/agravante, protocolou perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Protocolo n.o 144327/2018) o pedido de compensação do crédito tributário objeto da execução fiscal que tramita perante o Juízo
a quo.

No entanto, não há nos autos a comprovação da conclusão e deferimento do pedido administrativo de compensação, de modo que o crédito tributário não pode ser extinto.

Da mesma forma, observa-se que não consta no procedimento extrajudicial o termo de confissão de dívida e o acordo de parcelamento do crédito não compensável devidamente
assinado por ambas as partes.

Insta consignar que diante da ausência do acordo/parcelamento assinado pelas partes, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito, ausentes os requisitos da Lei Estadual, bem como das
hipóteses descrita no
art. 151, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

Já o artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”.

Tem-se, portanto que, a execução fiscal somente deve ser suspensa quando no procedimento de compensação do crédito tributário as partes já houverem assinado o acordo de parcelamento do crédito não compensável, isso porque, somente nesse momento que ocorre a
adesão ao processo de compensação.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...]
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15
”. [...]”. (TJMT - N.U 0009206-03.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15
”.
(TJMT - N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Com efeito, uma vez que o procedimento extrajudicial não possui termo de confissão de dívida e inexiste
acordo de parcelamento assinado pelas partes, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito executado
.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao determinar o prosseguimento da execução com a realização da penhora do imóvel de matrícula n.o 69566 indicado pela parte Executada/Agravante (34454980 - Pág. 1), sendo lavrado o termo de penhora e realizada a avaliação pelo oficial de justiça (34454980 - Pág. 2-7).

No entanto, embora tenha reconhecido a licitude no prosseguimento da execução fiscal, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a parte Executada/Agravante, não foi intimada da efetivação da penhora, bem como dos demais atos expropriatórios realizados posteriormente no feito executivo.

Sobre o assunto sabe-se que, nos termos dos artigos 12 e 16, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deve ser intimado da penhora para tomar ciência do bem constrito, bem como pelo fato de que, a partir desse momento passa a fluir o prazo para a apresentação dos Embargos do Devedor, como cito:

“Art. 12 -
Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado
, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

[...]

§ 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

[...]

III -
da intimação da penhora
”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVA. 1. "
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
" (AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

Na mesma vertente tem se firmado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO E PENHORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 - OPOSIÇÃO APÓS SOMENTE APÓS A SEGUNDA CONSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora , mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
.” (REsp 1669387-RJ)”.
(TJMT - N.U 0011446-09.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Destarte, quando ficar constatada a ocorrência desse vício processual (ausência de intimação da penhora) o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução deve ser devolvido à parte executada, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em contrapartida, uma vez que penhora
visa, num primeiro momento, apenas a individualização de determinado bem do patrimônio do executado de modo a garantir o feito executivo, entendo que, a ausência de intimação do executado acerca da penhora do imóvel por ele oferecido não tem o condão de invalidar o ato em relação a afetação do bem, mas apenas no que tange a contagem do prazo para apresentação dos embargos à execução, conforme mencionado alhures.

Outrossim, ressalta-se que, embora a ausência de intimação da penhora não implique em sua desconstituição, a ausência da notificação desse ato processual impossibilita que seja dado continuidade aos demais atos expropriatórios em relação ao bem penhorado.

Na vertente hipótese, constata-se que a parte executada, ora Agravante, além de não ter sido intimada da efetivação da penhora, também não foi notificada da realização dos atos expropriatórios subsequentes.

Deste modo, deve ser reconhecida a existência de vícios processual que impliquem na nulidade dos atos expropriatórios que ocorreram depois de realizada a penhora do imóvel descrito na Mat. 69566 no feito executivo.

Nessa vertente já se manifestou este Sodalício, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA FISCAL (IPTU) - ATOS EXPROPRIATÓRIOS ( PENHORA , AVALIAÇÃO DESIGNAÇÃO DE PRAÇAS E ARREMATAÇÃO) REALIZAÇÃO SEM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – AFRONTA AOS ARTIGOS 685, CAPUT E PARÁGRÁFO ÚNICO, E 687, §5o DO CPC – FATO QUE AFASTA O INSTITUTO DA PRELUSÃO - ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - CARACTERIZAÇÃO - NULIDADES DOS ATOS – UTILIZAÇÃO DE VIA ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 –
Uma vez constatado que todos os atos de expropriação (avaliação, designação de datas para o parcelamento, realização de hasta pública e arrematação) foram realizados sem a intimação do executado
, seja pessoal ou por qualquer outro meio idôneo,
a nulidade de tais atos é medida que se impõe, pois tal fato caracteriza ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0004072-63.2008.8.11.0003, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2013, Publicado no DJE 16/04/2013)

Assim, uma vez que no caso foi realizada avaliação do bem (Id. 34454980 - Pág. 5), sem a notificação do devedor e antes da parte executada ser intimada da efetivação da penhora realizada nos autos originários, a nulidade do ato de expropriação subsequente é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para:
01)
devolver ao Embargado o prazo para apresentação de embargos à execução;
02)
declarar a nulidade do ato de expropriação (avaliação) realizado depois de efetivada a penhora do imóvel descrito na Mat. 69566 nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020